Tribunal: TJDFT
Processo: 0726607-10.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726607-10.2018.8.07.0001 RECORRENTE: MAGDA FERREIRA DE SOUZA RECORRIDO: CONDOMÍNIO PRIVÊ LAGO NORTE II DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO IRREGULAR. ASSOCIAÇÃO IRREGULAR DE MORADORES. TAXAS CONDOMINIAIS ESTABELECIDAS EM CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO. COBRANÇA DEVIDA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 882 DO STJ POR AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. PARTICULARIDADES DO DISTRITO FEDERAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O apelado está localizado em área ainda não regularizada pelo Poder Público, entretanto, não há impedimento legal para que sejam cobradas taxas e despesas condominiais estabelecidas em convenção de condomínio. Condomínio irregular com natureza jurídica de associação de moradores. 2. A apelante confirma ser possuidora da fração ideal localizada no condomínio e são exigíveis dos condôminos que se beneficiam das áreas e benfeitorias comuns as taxas e despesas condominiais, sob pena de enriquecimento sem causa, consoante exegese do art. 1.336, I, do CC. 3. Os documentos demonstram que a apelante adquiriu a posse do imóvel tendo conhecimento de que se localizava em um condomínio com escritura de constituição registrada no Cartório do 1o Ofício de Registro de Notas de Brasília e que isso geraria obrigações condominiais. 4. O entendimento deste Tribunal é pela ausência de similitude entre a questão fundiária do Distrito Federal, tal como se verifica no caso em análise, e a hipótese fática que fundamentou o julgamento do Recurso Especial n. 1.439.163/SP (Tema 882 STJ). Em rigor, muito embora os chamados “condomínios irregulares” tenham sido materializados em desconformidade com as legislações urbanísticas e ambientais e, nessa medida, não sejam formalmente condomínios edilícios, no plano fático, tal como o ora apelante, assemelham-se nitidamente, especialmente no que toca à sua formação e gestão. 5. Ao negociar um terreno nos condomínios distritais, o interessado obtém uma fração ideal da área, que, além do lote de uso privativo, tem os espaços comuns. O acesso é controlado, mediante autorização pelos moradores e administração do empreendimento. As vias internas não são de livre trânsito. Ao integrarem essa modalidade residencial, de antemão, os ocupantes têm pleno conhecimento de que integraram uma coletividade com interesses comuns e que obrigatoriamente contribuirão para a manutenção e aperfeiçoamento do empreendimento. 6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. A recorrente alega violação aos artigos 884 e 1.315, ambos do Código Civil, sustentando que não tem que arcar com as taxas condominiais, pois nunca se associou e com elas não anuiu, além de nunca ter sido notificada da existência das referidas cobranças. Aduz que o condomínio é desprovido de benfeitorias e está localizado em área irregular, de preservação ambiental. Nesse sentido, argumenta que a decisão colegiada ofendeu entendimento firmado no julgamento do REsp 1439163/SP por meio da sistemática dos recursos repetitivos - tema 882. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 884 e 1.315, ambos do Código Civil, bem como ao dissídio jurisprudencial, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ASSOCIAÇÃO IRREGULAR DE MORADORES. DESPESAS CONDOMINIAIS. COBRANÇA INDEVIDA. MATÉRIA JULGADA SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ACÓRDÃO EM DESACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. As taxas de manutenção criadas por associação irregular de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram, nem podem ser impostas a proprietário de imóvel que não é associado, nem aderiu ao ato que instituiu o encargo. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1767737/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Je 12/4/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). E quanto à alegação de inobservância ao entendimento firmado no julgamento do REsp 1439163/SP por meio da sistemática dos recursos repetitivos, verifica-se que, tendo a turma julgadora assentado que “do ponto de vista fático, a situação analisada no precedente indicado é distinta da situação atinente aos condomínios irregulares existentes no Distrito Federal” (ID 13233965), não é caso de aplicação do referido entendimento no presente caso. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025